Tribunal: CARF
Processo: 10855.000053/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.000053/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.941 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOAO FERNANDO DA PALMA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS
COM
SAÚDE.
DEDUÇÕES.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA.
A dedução das despesas com saúde é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais e estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
O recurso deve ser instruído com os documentos em que se fundamenta,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas
alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (relatora) e Sonia de
Queiroz Accioly, que deram parcial provimento para restabelecer a dedução de despesas com
saúde no valor de R$ 11.315,00. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Mário
Hermes Soares Campos.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.000053/2009-70
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.941 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.000053/2009-70

Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, em decorrência de dedução indevida de
despesas médicas, conforme notificação de lançamento constante das fls. 11 a 15.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório constante do Acórdão 17-
47.261 – 8a Turma da DRJ/SP2 (fls. 31 a 33):
Do Lançamento
...
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 13, a
autoridade fiscal procedeu ao lançamento da infração de Glosa de Dedução Indevida de
Despesas Médicas, no valor de R$ 20.069,00, uma vez que mesmo após regularmente
intimado, o contribuinte não logrou êxito em comprovar o efetivo pagamento de todas as
despesas consignadas em sua Declaração de Ajuste apresentada.
Consta do relato da autoridade lançadora que diante dos graves indícios de fraude, da
expressividade dos valores pleiteados como dedução, da notória superioridade aos
valores usualmente praticados e da grande quantidade de despesas Odontológicas
declaradas, os recibos e notas fiscais, por si só, são inaptos para o fim almejado em face
do que estipula a legislação em vigor.
Dá análise dos documentos apresentados pelo interessado, verificou-se as seguintes
irregularidades:
a) recibos relativos à Dra. Juliana Barmakian - possuem 4 assinaturas diferentes;
b) recibos relativos à Dra. Samia Silveira Bittar - possuem 2 assinaturas diferentes;
c) dois recibos relativos à Dra. Juliana Barmakian, dois recibos relativos à Dra. Samia
Silveira Bittar e o único recibo apresentado de Werther Cruz de Carvalho possuem a
mesma assinatura;
Da Impugnação
Transcorrido o prazo regulamentar para apresentação de defesa ou pagamento do débito
em epígrafe, o contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 01/03, anexando
documentos às fls. 04/09, alegando em síntese que:
> apresenta radiografia bucal realizada por profissional especializado, elemento de
prova indiscutível de que sofreu intervenções significativas;
> apresenta declaração emitida pelo Dr. Fernando José Rocha, ex representante legal
da clínica CENCO, comprovando a realização de tratamento odontológico, incluindo
reabilitação protética com serviços prestados pelo Dr. Wether Cruz Carvalho, Dra.
Juliana Valisan Barmakian, Dra. Samia Silveira Bittar e Dra. Vanessa da Silva Freitas;
> a declaração atesta que os serviços prestados são compatíveis com os preços
praticados;
> os profissionais asseguram que recolheram o IR por tais recebimentos, eliminando a
hipótese de ter ocorrido sonegação;
> os valores declarados incluem pessoas que são dependentes do impugnante;
> a dinâmica financeira atual eliminou o uso de cheques, nem por isso, os valores dos
serviços deixam de ser reais;
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.941 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.000053/2009-70

> o CTN contempla o princípio da dúvida, que na hipótese, prevê tratamento mais
favorável ao interessado;
> requer acolhimento da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado;
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SP2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, pois, em síntese, entendeu que não
houve comprovação do efetivo pagamento das despesas declaradas.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 9/2/2011 (fls. 39), o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 3/3/2011 (e-fls. 40 a 42), no qual, em síntese, alega
preliminarmente que teria direito à dedução de despesas no limite da declaração em modelo
simplificado, sem qualquer comprovação, motivo pelo qual não poderia ter sido glosada a
totalidade das despesas; que comprovou pela documentação apresentada que houve a efetiva
realização dos serviços; que junta declaração dos profissionais que atestam a realização dos
serviços e o seu pagamento. Requer a anulação do lançamento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas declaradas pelo contribuinte, no
valor de R$ 20.069,00.
Inicialmente, cabe esclarecer, em relação ao desconto padrão de 20% sobre a base
de cálculo do imposto (observado o limite previsto para o ano da declaração), que este somente é
aplicável para os contribuintes que optarem pela forma de tributação simplificada, na qual todas
as despesas legais dedutíveis são substituídas por tal desconto, sem necessidade de comprovação;
este não é caso do contribuinte, que preferiu utilizar-se do modelo completo, no qual poderia
beneficiar-se de todas as deduções legais permitidas, mas que estaria sujeito a sua comprovação.
A legislação permite que da base de cálculo do IRPF sejam deduzidos os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999) por meio de documento que indique o nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
O lançamento se deu em razão de entender a autoridade fiscal que os recibos a ela
apresentados não eram suficientes para convencê-la da efetiva realização das despesas
declaradas, motivo pelo qual intimou o contribuinte a apresentar também comprovação de que
teria pago pelos mesmos, o que ele não fez. Vejamos (fls. 14):
“...os recibos e notas fiscais, por si só, não foram suficientemente hábeis a comprovar a
EFETIVA prestação dos serviços, de modo que, foi o contribuinte novamente intimado,
desta vez a apresentar documentação comprobatória do efetivo pagamento desses
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.941 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.000053/2009-70

serviços, mediante a apresentação de cópia de cheques, ordens de pagamento,
transferências bancárias, comprovantes de saques coincidentes em datas e valores com a
prestação dos serviços, entre outros.
A glosa foi mantida pela decisão recorrida em razão de não comprovação do
efetivo pagamento das despesas. Vejamos (fls. 36):
As irregularidades nos comprovantes apresentados informados no anexo “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal”, aliado a outros elementos de convicção (expressividade
do valor; superioridade em relação aos honorários praticados no mercado), são motivos
robustos e justificadores para que a autoridade lançadora expedisse termo de intimação
específico e exigisse do notificado a apresentação de esclarecimentos adicionais, como a
comprovação dos pagamentos realizados aos profissionais arrolados na Declaração de
Ajuste.
...
Procede o argumento de que o avanço tecnológico nos últimos anos diminuiu
consideravelmente o uso de cheques, posto que é notório que outros meios de pagamento
conferem nos dias de hoje maior segurança e confiabilidade no recebimento de
numerários; entretanto, ainda remanesce o ônus do fiscalizado ter juntado aos autos
documentos que comprovassem que de fato houve o pagamento dos serviços contratados,
tais como extratos bancários. transferências bancárias (TED's. DOC's), faturas de cartão
de crédito etc
...
ainda que as despesas médicas tivessem sido pagas em espécie, teria o interessado como
comprovar pelo menos os saques para cotejo com os recibos anteriormente
apresentados.
Quanto a declaração apresentada, esta não pode ser acolhida como prova do efetivo
pagamento dos serviços médicos contratados, posto que foi elaborada de modo
extemporâneo, casuístico, e com o fito único de produzir prova neste processo
administrativo fiscal. Aliada a radiografia de fls. 04, estes comprovam tão somente a
prestação dos serviços contratados. Jamais o efetivo pagamento.
... Não comprovado o fenômeno econômico, não pode ser restabelecida a dedução
pleiteada, nos termos do artigo 73 do RIR/99.
A glosa se refere aos seguintes profissionais:
1 - Samia Silveira Bittar – R$ 609,00
2 – Adriana Elena Braga – R$ 120,00
3 – Vanessa da S. Freitas – R$ 3.864,40
5 – Juliana Vasilian a Barmakian – R$ 12.674,80
6 – Werther Cruz de Carvalho – R$ 75,00
7 – CENCO Centro de Cirurgias Odontológicas – R$ 2.132,80
8 – Pro Infância Clínica Infantil e Neonatologia – R$ 593,00
Já desde a impugnação o contribuinte apresentou apenas recibos parciais das
despesas declaradas, pois conforme ele mesmo noticia (fls. 4):
Como primeira prova da impugnação, estamos juntando nossa radiografia bucal,
realizada por profissional especializado. Ela passa a constituir um elemento indiscutível
de que houve intervenções significativas, desde as mais simples e profiláticas, até o que
podemos denominar de medidas heróicas e caras.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.941 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.000053/2009-70

Complementando tal prova, juntamos declaração do Dr. Fernando José Rosa, cirurgião
dentista, comprovando que nos submetemos a tratamento odontológico, incluindo
reabilitação protética, com serviços prestados pelos Doutores Wether Cruz Carvalho,
CRO n° 49392, Juliana Valisan A. Bannakian, CRO n°67338, Samia Silveira Bittar,CRO
n° 45960 e Vanessa da Silva Freitas. Nela há afirmativa clara de que, com absoluta
certeza, os serviços prestados e finalizados são compatíveis com os preços contidos nos
documentos. Essa mesma prova, por evidente, espanca toda e qualquer suspeita de
graves indícios de fraude, apontados no lançamento.
Também estamos acostando os seguintes recibos originais, com firma reconhecida em
Cartório:
Dra. Juliana Vasilian A. Barmakian
30 /janeiro/2003
R$ 1.000,00

28/fevereiro/2003
R$ 1.000,00

30/março/2003
R$ 1.000,00

30/abril/2003
R$ 1.000,00

30/junho/2003
R$ 3.000,00

30/julho/2003
R$ 3.000,00

30/novembro/2003
R$ 3.000,00
Dra.Sâmia Silveira Bittar
21/fevereiro2003
R$ 315,00
Os recibos emitidos por Juliana estão às fls. 7 a 10, exceto o recibo referente ao
mês de junho, de R$ 1.000,00; o recibo emitido por Sâmia está às fls. 10. Esses são os únicos
recibos juntados aos autos.
O contribuinte juntou também declaração (fls. 6), emitida pelo ex-sócio
proprietário da pessoa jurídica CENCO - Centro de Cirurgias Odontológicas Ltda, que atesta a
efetiva prestação dos serviços, que teriam sido realizados pelos profissionais Samia, Vanessa,
Juliana e Werther, sem se referir a valores. Em que pese tal declaração se referir também aos
profissionais Wether e Vanessa, não foi apresentado nenhum recibo emitido por esses
profissionais, razão por que tais despesas não poderão ser restabelecidas.
No recurso o contribuinte apresenta declaração das duas profissionais, Sâmia (fls.
43) e Juliana (fls. 44), que atestam a realização do serviços e o recebimento pelos mesmos.
O Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal,
limita a apresentação de provas em momento posterior a impugnação, restringindo-a aos casos
previstos no § 4o do seu art. 16, porém a jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no
sentido de que essa regra não impede que o julgador conheça e analise novos documentos
anexados aos autos após a defesa, em observância ao princípio da verdade material,
principalmente quando são capazes de sanar as dúvidas levantadas no curso do processo. Dessa
forma, os documentos apresentados em sede de recurso voluntário devem ser conhecidos e
analisados.
Verifico que a declaração emitida por Sâmia atesta o recebimento do valor de R$
609,00, relativo a três recibos (R$ 133,00; R$ 161,00 e R$ 315,00). Entretanto, o contribuinte
somente juntou recibo relativo ao pagamento do valor de R$ 315,00. A fiscalização levantou
dúvida quanto a quem teria assinado o recebido, porém pode-se verificar que as assinaturas
apostas no recibo (fls. 10) e na declaração (fls. 43), ambas reconhecidas em cartório, são as
mesmas. Considerando a declaração emitida pelo ex-sócio proprietário da pessoa jurídica
CENCO, que atesta a efetiva prestação dos serviços pela profissional, o recibo e a declaração por
ela emitidos, que atestam o serviço prestado, me convenço, diante do conjunto probatório, que de
fato o contribuinte teve efetivamente o serviço realizado, o que também restou constatado pela
DRJ, que somente duvidou do efetivo desembolso pelo contribuinte; considerando ainda que a
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.941 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.000053/2009-70

declaração foi prestada pela profissional em 2011, na qual afirma ter de fato recebido em 2003 os
valores declarados, mas comprovados parcialmente pelo único recibo apresentado, me convenço
da veracidade da informação, pois, uma vez que não há dúvidas quanto à efetiva realização do
serviço, caso não tivesse recebido pelos mesmos, a profissional não atestaria seu recebimento
oito anos depois de ter realizado o serviço, de forma que entendo que deve ser restabelecida a
despesa no valor de R$ 315,00.
Da mesma forma, em relação às despesas com Juliana, a declaração da
profissional atesta a prestação do serviço e o recebimento do valor de R$ 12.000,00, nos meses
de janeiro a julho e novembro de 2003; o contribuinte não juntou recibo referente ao mês de
maio, de forma que os recibos apresentados totalizam R$ 11.000,00 (fls. 7 a 10). A fiscalização
levantou dúvida quanto a quem teria assinado o recebido, porém pode-se verificar que as
assinaturas apostas nos recibos (fls. 7 a 10) e na declaração (fls. 44), ambas reconhecidas em
cartório, são as mesmas. Considerando a declaração emitida pelo ex-sócio proprietário da pessoa
jurídica CENCO, que atesta a efetiva prestação dos serviços pela profissional, os recibos e a
declaração por ela emitidos, que atestam o serviço prestado, me convenço, diante do conjunto
probatório, que de fato o contribuinte teve efetivamente o serviço realizado, o que também restou
constatado pela DRJ, que somente duvidou do efetivo desembolso pelo contribuinte;
considerando ainda que a declaração foi prestada pela profissional em 2011, na qual afirma ter
de fato recebido em 2003 os valores declarados, mas comprovados parcialmente pelo único
recibo apresentado, me convenço da veracidade da informação, pois, uma vez que não há
dúvidas quanto à efetiva realização do serviço, caso não tivesse recebido pelos mesmos a
profissional não atestaria seu recebimento oito anos depois de ter realizado o serviço, de forma
que entendo que deve ser restabelecida a despesa no valor de R$ 11.000,00.
Conclusão
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso voluntário,
para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 11.315,00.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Voto Vencedor
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos – redator designado
Em que pese o costumeiro e bem arrazoado voto da ilustre Relatora,
peço vênia para divergir da proposta de provimento parcial, por entender que o contribuinte não
se desincumbiu de seu ônus de apresentar elementos suficientemente robustos para afastar, ainda
que parcialmente, o lançamento conforme passo a fundamentar.
Nos termos acima relatados, de acordo com o contido na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” (fl. 13), a autoridade fiscal procedeu ao lançamento da infração de
“Glosa de Dedução Indevida de Despesas Médicas” e um dos motivos ensejadores foi justamente
do fato de que, após regularmente intimado, o contribuinte não logrou êxito em comprovar o
efetivo pagamento de todas as despesas consignadas na Declaração de Ajuste por ele
apresentada. Assim se pronunciou a autoridade lançadora ao justificar a glosa dos valores objeto
da presente autuação:
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.941 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.000053/2009-70

Diante dos graves indícios de fraude, da expressividade dos valores pleiteados pelo
contribuinte como dedução a título de despesas médicas, da sua notória superioridade
aos valores usualmente praticados, e da grande quantidade de despesas odontológicas
declaradas, os recibos e notas fiscais, por si só, não foram suficientemente hábeis a
comprovar a EFETIVA prestação dos serviços, de modo que, foi o contribuinte
novamente intimado, desta vez a apresentar documentação comprobatória do efetivo
pagamento desses serviços, mediante a apresentação de cópia de cheques, ordens de
pagamento, transferências bancárias, comprovantes de saques coincidentes em datas e
valores com a prestação dos serviços, entre outros.
Em resposta à intimação, o contribuinte não apresentou qualquer documento que
comprovasse o efetivo pagamento dos serviços declarados. Assim, estão sendo
integralmente glosadas todas as deduções declaradas pelo contribuinte.
Dúvida não há de que um dos motivos que motivaram a autuação foi a falta de
comprovação do efetivo pagamento dos serviços declarados, mediante: “ apresentação de cópia
de cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias, comprovantes de saques
coincidentes em datas e valores com a prestação dos serviços, entre outros.” Situação esta
também reconhecida pela autoridade julgadora de piso, ao analisar a impugnação apresentada
pelo contribuinte, onde se entendeu novamente que não teria sido comprovado o efetivo
pagamento dos serviços. Pela propriedade dos fundamentos de tal decisão e para melhor
explicitar o fato de que o tema foi efetivamente enfrentado, pelo novamente vênia para
parcialmente reproduzi-los:
As irregularidades nos comprovantes apresentados informados no anexo “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal”, aliado a outros elementos de convicção (expressividade
do valor; superioridade em relação aos honorários praticados no mercado), são motivos
robustos e justificadores para que a autoridade lançadora expedisse termo de intimação
especifico e exigisse do notificado a apresentação de esclarecimentos adicionais, como a
comprovação dos pagamentos realizados aos profissionais arrolados na Declaração de
Ajuste.
O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3° do art. ll do Decreto-lei n°. 5.844, de
1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprovar ou
justificar suas deduções, sendo que se desloca para ele o ônus probatório. Mesmo que a
norma possa parecer, em tese, discricionária, existe amparo em lei para este
procedimento adotado.
A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere para o
interessado a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo,
deve assumir as consequências legais, ou seja, o lançamento de oficio decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer
que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma dúvida
quanto ao fato questionado.
Registre-se que em defesa do interesse público, é entendimento no âmbito da Receita
Federal do Brasil que para gozar as deduções com despesas médicas não basta ao
contribuinte a disponibilidade de simples recibos, cabendo a este comprovar de forma
objetiva, se questionado, o pagamento dos serviços médicos contratados.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele (e/ou seus dependentes) e os profissionais de saúde (prestadores de serviços),
mas também o Fisco - caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de
rendimentos. Por isso, este deve se acautelar na guarda de elementos de prova da
efetividade do pagamento, ainda mais quando este é alto. A emissão de recibo de
pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova contra cada credor, mas
não para comprova-lo junto a terceiros interessados.
Procede o argumento de que o avanço tecnológico nos últimos anos diminuiu
consideravelmente o uso de cheques, posto que é notório que outros meios de
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.941 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.000053/2009-70

pagamento conferem nos dias de hoje maior segurança e confiabilidade no recebimento
de numerários; entretanto, ainda remanesce o ônus do fiscalizado ter juntado aos autos
documentos que comprovassem que de fato houve o pagamento dos serviços
contratados, tais como extratos bancários. transferências bancárias (TED's. DOC's)_,
faturas de cartão de crédito, etc.
Infere-se da Declaraçao de Ajuste do contribuinte que este não declara ter recebido
qualquer valor de pessoas fisicas no aludido ano-calendário (fls. 16) e sabe-se que
quando a fonte pagadora é pessoa jurídica, os pagamentos são, quase que na totalidade
das vezes, efetuados por intermédio de instituição bancária. Portanto, ainda que as
despesas médicas tivessem sido pagas em espécie, teria o interessado como comprovar
pelo menos os saques para cotejo com os recibos anteriormente apresentados.
Quanto a declaração apresentada, esta não pode ser acolhida como prova do efetivo
pagamento dos serviços médicos contratados, posto que foi elaborada de modo
extemporâneo, casuístico, e com o fito único de produzir prova neste processo
administrativo fiscal. Aliada a radiografia de fls. 04, estes comprovam tão somente a
prestação dos serviços contratados. Jamais o efetivo pagamento.
O imposto de renda tem relação direta com os fatos econômicos. Quando a um ato
jurídico se segue a tributação, não quer dizer que se tribute aquele, mas sim o fenômeno
econômico que está por detrás dele. Não comprovado o fenômeno econômico, não pode
ser restabelecida a dedução pleiteada, nos termos do artigo 73 do RIR/99.
Tendo em vista que todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação a
juízo da autoridade fiscal e que estas não foram realizadas satisfatoriamente, conclui-se
que a glosa objeto deste lançamento se encontra perfeitamente embasada.
No recurso ora objeto de análise, o contribuinte limita-se a voltar a afirmar que
devem ser aceitos como válidos os recibos e declarações emitidos por profissionais de saúde,
sem qualquer alusão, ou justificativa, para a não apresentação de documentos comprobatórios do
efetivo pagamento. Alega que a juntada aos autos de declaração do diretor da clinica,
confirmando ter conhecimento da presença do paciente nos consultórios e da realização das
intervenções, juntamente com as declarações dos signatários de recibos, reconhecendo sua
validade, seriam elementos suficientes para o reconhecimento das despesas.
Ocorre que tais argumentos já foram suficientemente rechaçados no julgamento
de piso, conforme os excertos acima reproduzidos, os quais também adoto como razões no
presente voto. Não é demais destacar o fato de que a declaração dos signatários dos recibos,
atestando sua veracidade, não possui qualquer efeito prático, posto que o recibo, por si só, nada
mais é do que, exatamente, uma declaração de recebimento de algum valor, ou seja, em nada
acrescentam em termos de efeito probatório. Da mesma forma, quanto à declaração de fl. 6,
firmada por ex-sócio proprietário da pessoa jurídica CENCO - Centro de Cirurgias
Odontológicas Ltda; entendo que tal documento em nada acrescenta no que concerne à
comprovação da realização dos serviços e, principalmente, ao efetivo pagamento das despesas
declaradas. Na referida declaração, o signatário informa ser ex-sócio proprietário da clínica
odontológica CENCO e que o autuado teria se submetido a serviços odontológicos prestados por
sublocatários de salas na sede da clínica e que os prestadores dos serviços teriam emitidos
recibos. Ora, a própria declaração é explícita ao afirmar que os supostos prestadores dos serviços
seriam meramente sublocatários de salas junto à clinica, ou seja, o declarante não afirma possuir
qualquer tipo de relação profissional ou de subordinação com os prestadores. Sendo mero
sublocador de lojas não possuía qualquer competência para corroborar as afirmações contidas em
sua Declaração, que sequer aponta qual teria sido o período em que teria havido as alegadas
prestações de serviços.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.941 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.000053/2009-70

Verifica-se, portanto, que o contribuinte tinha pleno conhecimento da infração a
ele imputada e dos motivos pelos quais foi procedida à glosa. Ciente do lançamento fiscal, torna-
se patente o fato de que os documentos por ele apresentados não foram suficientes para atestar as
despesas com saúde declaradas e que foram objeto de glosa, exatamente por falta de
comprovação do pagamento. Também durante o julgamento de piso foi apontada a insuficiência
dos documentos apresentados para efeito de efetiva comprovação dos gastos, posto que o
recorrente foi devidamente intimado para comprovar o real desembolso dos valores declarados.
Dessa forma, dúvidas não há quanto ao fato de que tinha plena ciência de que a documentação
por ele apresentada se mostrou inconsistente para o efeito de comprovação das despesas
glosadas. Ciente da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância, caberia ao
autuado, devidamente advertido quanto a tal deficiência de provas, instruir sua defesa com
elementos aptos a comprovar a improcedência das glosas. Nesse sentido temos o art. 73 do
Regulamento do Imposto sobre a Renda de 1999 vigente à época dos fatos objeto do presente
lançamento (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999): “Art. 73. Todas as deduções estão
sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, art. 11, § 3o).” Assim, era dever do autuado, já no ensejo da apresentação da
impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa do processo, municiar sua defesa com os
elementos de fato e de direito que entendesse suportarem suas alegações. É o que disciplina os
dispositivos legais pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, 6 de março de
1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015), aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Ônus do qual não se
desincumbiu.
Baseado no quanto exposto, entendo como acertado o procedimento adotado pela
autoridade lançadora e convalidado no julgamento de piso, em estrita observância aos comandos
normativos
Nestes termos, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital